Tribunal: TJSP
Processo: 1044690-47.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DO RÉU REJEITADA. Reiteração da insurgência em sede de contrarrazões. Benesse mantida, porquanto os rendimentos mensais percebidos pelo demandante, de cerca de R$ 3.200,00 líquidos não revelam incompatibilidade com a concessão da gratuidade de assistência judiciária. Inexistência de outros elementos a infirmar a

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO AO AUTOR EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPUGNAÇÃO DO RÉU REJEITADA. Reiteração da insurgência em sede de contrarrazões. Benesse mantida, porquanto os rendimentos mensais percebidos pelo demandante, de cerca de R$ 3.200,00 líquidos não revelam incompatibilidade com a concessão da gratuidade de assistência judiciária. Inexistência de outros elementos a infirmar a presunção de pobreza advinda da declaração firmada pela parte. Diretriz de potencialização dos direitos fundamentais, acesso à justiça incluso, a ser observada.

CHAMAMENTO AO PROCESSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO DO CONTRATO A PRAZO E DESCONTO DOS CHEQUES DADOS EM PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS. Questão apreciada pelo d. juízo a quo, indeferindo o pedido deduzido, sem oposição recursal oportuna. Preclusão, haja vista o cabimento de agravo de instrumento, a teor do art. 1015, IX, do CPC. Impossibilidade de nova discussão em sede de contrarrazões.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR VIOLAÇÃO AO ART. 1010, III, DO CPC. Descabimento, porquanto o recurso de apelação atacou os fundamentos da sentença, apresentando razões suficientes a legitimar o pedido de reforma. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

APELAÇÃO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais. Aquisição de móveis planejados mediante pagamento de entrada e mais 23 parcelas mensais. Pretensão de rescisão do ajuste pelo comprador após o pagamento de 21 prestações. Exigência de multa compensatória de 30% sobre o valor total da avença. Determinação judicial de cômputo da multa sobre o valor total do pedido , abatendo-se o importe adimplido pelo autor. Forma transversa de redução equitativa da multa contratual, em consonância com o disposto no art. 413 do CC. Insurgência infundada.

APELAÇÃO. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Pretensão de condenação do réu a indenização por danos morais decorrentes da negativa em proceder à rescisão do contrato sem o pagamento da multa compensatória de 30% sobre o valor do contrato. Situação que não tem o condão de gerar dano moral indenizável, por caracterizar mero aborrecimento. Abuso não identificado, eis que fundada a resistência do réu em cláusula contratual expressa, somente em juízo reduzida equitativamente. Existência de fato superveniente ocorrido no curso do feito, qual seja, a negativação do nome do autor mesmo após tutela de urgência concedida em primeira instância para obstar a cobrança das parcelas vincendas da avença. Impossibilidade de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais a este título, em total dissonância com a causa de pedir deduzida. Objeto do litígio estabilizado. Inadmissível sua alteração. Ação acertadamente julgada parcialmente procedente.
Recurso desprovido.